Tribunal: TJMT
Processo: 1008839-51.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008839-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente, Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALDINEI SALES - CPF: 928.208.401-91 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. FRATURA DE CALCÂNEO. SEQUELA EM GRAU MÍNIMO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Previdenciária que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado sob alegação de acidente de trabalho em 2015 (queda de motocicleta) com fratura de calcâneo direito, tratamento conservador e sequelas (CID T93, S92.0, M25.5), após percepção de auxílio por incapacidade temporária (NB 91/612.219.602-2) no período de 12/10/2015 a 02/03/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sequelas reconhecidas na perícia judicial, embora em grau mínimo, caracterizam redução da capacidade laborativa apta a ensejar o auxílio-acidente; (ii) estabelecer se o laudo pericial apresenta contradição ou insuficiência que justifique renovação/esclarecimentos da prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O auxílio-acidente exige a comprovação cumulativa de acidente, consolidação das lesões, sequela permanente e, sobretudo, redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, o que inviabiliza o benefício quando ausente qualquer desses requisitos.

4.

A perícia judicial, realizada por perito com especialização em Medicina Legal e Perícia Médica, confirma sequela decorrente da fratura do calcâneo, com diminuição articular do tornozelo e limitação de flexo-extensão em grau mínimo (inferior a 1/3), e reconhece o nexo causal com o acidente de 2015, mas conclui de forma categórica que a alteração não reduz a capacidade laborativa de maneira relevante e aponta ausência de perda parcial de força.

5.

A presença de dor ocasional ou limitação leve de movimentos não implica, por si só, redução da capacidade laborativa para fins previdenciários, pois a avaliação pericial considera o impacto funcional dos achados clínicos no desempenho das atividades habituais, e não apenas alterações anatômicas isoladas.

6.

A prova pericial, por ser tecnicamente qualificada, produzida sob contraditório e com conclusões fundamentadas, dispensa complementação quando não há elemento técnico idôneo que a desautorize, cabendo ao julgador apreciá-la conforme o livre convencimento motivado (CPC, arts. 371 e 479).

7.

O fato de o autor exercer atualmente atividade de
ajudante de obras corrobora a conclusão pericial de inexistência de limitação funcional significativa decorrente das sequelas no membro inferior.

8.

O entendimento do STJ (REsp 1.109.591/SC – Tema 416) condiciona a concessão do auxílio-acidente à demonstração inequívoca de que a sequela efetivamente reduz a capacidade laborativa, requisito afastado no caso pela conclusão pericial
.

9.

O princípio in dubio pro misero não autoriza a concessão do benefício quando a prova técnica é inequívoca quanto à ausência de redução da capacidade laborativa, sob pena de afastamento indevido dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do auxílio-acidente pressupõe prova de sequela permanente que importe redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual, não bastando limitação de mobilidade em grau mínimo sem repercussão funcional relevante.

2.

Laudo pericial judicial claro, fundamentado e produzido sob contraditório, elaborado por perito especializado, prevalece na ausência de prova técnica idônea em sentido contrário e pode dispensar complementação.

3.

O exercício atual de atividade laboral compatível com esforço físico constitui elemento que corrobora a inexistência de redução significativa da capacidade laborativa reconhecida pela perícia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/91, arts. 59 e 86; CPC, arts. 371, 479, 487, I, e 98, § 3o; Decreto n. 3.048/99, Anexo III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC (Tema 416), Rel. Min. Celso Limongi (Des. conv. TJ/SP), 3a Seção, j. 25.08.2010; TJMT, AP n. 1012293-64.2021.8.11.0002, Rel. José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.05.2024; TJMT, AC n. 10007412620238110037, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.12.2024; TJMT, N.U 004771-51.2021.8.11.0045, Rela. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zonalo, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.03.2025. TJMT, N.U 1012863-42.2024.8.11.0003, Rel. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.07.2025

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, apresentado por Valdinei Sales, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária, julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente.

A sentença também condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a demanda possui índole acidentária, postulando o encaminhamento do julgamento ao órgão competente, com invocação de enunciados sumulares.

Aduz, ainda, a existência de inconsistências no laudo pericial, inclusive apontando erro material no registro da data do evento, e defende a necessidade de renovação/esclarecimentos da prova técnica, afirmando que a matéria não teria sido suficientemente esclarecida.

No mérito, argumenta que o auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido quando evidenciada redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, reportando-se a precedentes e teses firmadas em julgamento repetitivo.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de condenar o INSS à concessão do benefício, com implantação imediata e pagamento das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária e juros.

Ausentes as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, id. 346847894, manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, Valdinei Sales insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação Previdenciária, por ele apresentada, julgou improcedente o pedido da inicial.

Extrai-se dos autos que o Apelante ajuizou a referida ação com o objetivo de obter a concessão do benefício previdenciário, ao argumento que em 2015, sofreu grave acidente de trabalho, quando estava no exercício da função se deslocando no trânsito de motocicleta vindo a sofrer uma queda, com posterior fratura de calcâneo direito, sendo submetido a tratamento conservador, evoluindo, contudo, com sequelas permanentes no membro inferior direito (CID T 93 – sequelas de traumatismo do membro inferior; S 92.0 – fratura do calcâneo; M 25.5 – dor articular).

Relatou que requereu, junto ao INSS, concessão do benefício previdenciário, deferido, como auxílio por incapacidade temporária (NB 91/612.219.602-2), entre 12/10/2015, data de cessação do beneficio 02/03/2016.

Pontuou que a autarquia ré cessou o benefício e, nada obstante a alta médica previdenciária, a parte autora tem de empregar grande sacrifício para desenvolver esforço físico e não consegue desempenhar a atividade laboral habitual com a eficiência costumeira devido às sequelas do acidente.

Sustentou que, em decorrência do acidente, ficou com sequela redutora da capacidade laborativa, levando à necessidade de buscar o benefício do auxílio-acidente em Juízo.

O Juízo singular, ao decidir a ação, com base no laudo pericial, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

[...]

Entrementes, foram analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos trazidos à perícia, realizado o exame clínico pericial com a presença do requerente, razão pela qual tenho que o laudo pericial está bem elaborado, restando demonstrada a ausência de incapacidade ou redução da capacidade para as atividades laborais habituais.

Destarte, se não há prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial, não faz jus a parte autora à concessão do benefício de auxílio-acidente.

[...]

Com base nessas premissas, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no Artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na exordial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade, em razão da parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Autorizo, desde já, a expedição de alvará em benefício do perito.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. (id. 335849882)

A controvérsia recursal concentra-se na alegada contradição do laudo pericial e na suficiência das sequelas constatadas para caracterizar redução da capacidade laborativa que justifique a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Sabe-se que o auxílio-doença, conforme previsto no artigo 59 da Lei n. 8.213/91, pressupõe a existência de incapacidade temporária para o trabalho ou para a atividade habitualmente exercida pelo segurado.

Enquanto que o auxílio-acidente, disciplinado no artigo 86 da mesma norma, exige a demonstração de sequela decorrente de acidente ou doença ocupacional que importe em redução da capacidade para o trabalho anteriormente desempenhado, ainda que mínima. Em ambos os casos, trata-se de requisitos objetivos que demandam comprovação inequívoca.

Assim, a concessão do benefício demanda o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos: qualidade de segurado à época do evento, ocorrência de acidente de qualquer natureza, consolidação das lesões, existência de sequelas permanentes e, fundamentalmente, redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual.

Dessarte, a ausência de qualquer desses elementos inviabiliza a concessão do benefício, independentemente da gravidade do acidente ou das lesões inicialmente produzidas.

No caso dos autos, a perícia médica judicial foi realizada por profissional especializado em Medicina Legal e Perícia Médica, nomeado pelo juízo e submetido ao contraditório.

O laudo pericial, id. 335849874, elaborado após exame clínico detalhado e análise da documentação médica, apresenta conclusões técnicas claras e fundamentadas sobre a condição atual do periciando.

O perito confirmou a existência de sequela, em razão da fratura do calcâneo, com a diminuição articular do tornozelo, em grau mínimo (inferior a 1/3), e o nexo causal com o acidente de trabalho ocorrido 2015.

Reconheceu ainda, no item 2 do laudo, a limitação da flexo-extensão do pé acometido em grau mínimo.

Contudo, após avaliação clínico-pericial completa, o
expert
foi categórico no item 7 ao afirmar que "

Autor apresenta diminuição em grau mínimo da mobilidade do membro, que não reduz sua capacidade laborativa de maneira relevante.”

Quando questionado especificamente sobre limitações para o exercício de atividade laboral, respondeu de forma inequívoca, como se verifica:

8) AO EXAME CLÍNICO/FÍSICO DA PARTE AUTORA, OS MEMBROS AFETADOS NO ACIDENTE APRESENTARAM RESTRIÇÕES PARA REALIZAR MOVIMENTOS EM QUE GRAU? (1%-9%) LEVE/MÍNIMO (10%-25%) MÉDIO (26%-50%) INTENSO (51%-100%) GRAVE. E, ainda, qual o método científico utilizado para alcançar tal entendimento? R: Mínimo. NOTA 1 Os graus de redução de movimentos articulares referidos neste quadro são avaliados de acordo com os seguintes critérios: Grau máximo: redução acima de dois terços da amplitude normal do movimento da articulação; Grau médio: redução de mais de um terço e até dois terços da amplitude normal do movimento da articulação; Grau mínimo: redução de até um terço da amplitude normal do movimento da articulação.

De acordo com anexo III. 9) A PARTE AUTORA APRESENTA PERDA PARCIAL DA FORÇA DO MEMBRO AFETADO QUANDO COMPARADO AO MEMBRO COLATERAL? Gentileza atestar ainda que mínimo; R: Não.

O Apelante sustenta existir contradição no laudo pericial, uma vez que o perito reconheceu a presença de limitação da mobilidade, ainda que em grau mínimo, mas negou a redução da capacidade laborativa.

Referida argumentação, contudo, não prospera por revelar compreensão equivocada da metodologia pericial e dos critérios técnicos utilizados para avaliação da capacidade laborativa.

A constatação de sintomas residuais, como dor ocasional ou limitação leve de movimentos, não implica automaticamente em redução da capacidade laborativa para fins previdenciários.

O perito deve avaliar se tais alterações comprometem efetivamente o desempenho das atividades profissionais habituais, considerando não apenas os achados clínicos isolados, mas o conjunto funcional e a capacidade de adaptação do organismo.

No presente caso, embora tenha identificado sequelas do trauma, o perito concluiu, com base em critérios técnicos objetivos, que essas alterações não configuram limitação funcional significativa capaz de reduzir a capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

A força e o tônus muscular encontram-se preservados nos membros inferiores, havendo apenas limitação da mobilidade em grau mínimo, não sendo considerada lesão legalmente relevante, de modo que não confere grau de incapacidade laborativa. (resposta ao item 10)

A jurisprudência da Corte Superior, no julgamento do REsp 1.109.591/SC
[1]
, embora reconheça a dispensabilidade de incapacidade grave, condiciona a concessão do benefício à demonstração inequívoca de que as sequelas do acidente efetivamente reduzem a capacidade laborativa do segurado.

No caso concreto, a prova pericial foi categórica ao negar a existência de qualquer limitação funcional significativa, afastando os pressupostos fáticos necessários à aplicação do entendimento jurisprudencial citado alhures.

Com efeito, o laudo pericial judicial constitui meio de prova tecnicamente qualificado para avaliação da capacidade laborativa em demandas previdenciárias, de modo que quando elaborado por perito imparcial, com metodologia adequada e conclusões fundamentadas, dispensa a produção de provas complementares, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

No presente caso, o perito nomeado pelo juízo possui especialização específica em Medicina Legal e Perícia Médica, conferindo especial credibilidade técnica às suas conclusões. (id. 335849874)

Confere-se, demais disso, que o exame foi realizado após prazo superior a 8 (oito) anos da consolidação das lesões, permitindo avaliação definitiva das sequelas e de sua repercussão funcional.

A metodologia empregada contemplou anamnese detalhada, exame físico completo e análise da documentação médica constante dos autos, inclusive laudos periciais anteriores do próprio INSS.

Assim, as conclusões apresentadas são tecnicamente consistentes e fundamentadas em critérios objetivos de avaliação da capacidade laborativa.

Veja-se que o elemento relevante para a análise da pretensão é o fato de o Apelante exercer atualmente atividade como ajudante de obras, conforme consta do próprio laudo pericial. (item 3)

Referida circunstância demonstra, de forma inequívoca, que as sequelas do acidente não impedem o desempenho de atividade laborativa que demanda esforço físico dos membros inferiores.

Nesse sentido, o exercício regular dessa profissão corrobora a conclusão pericial de que não há redução significativa da capacidade laborativa decorrente das sequelas da fratura do calcâneo.

Nesse contexto, segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz tem autonomia para formar seu convencimento de acordo com as provas e informações disponíveis nos autos, não havendo hierarquia entre os meios de prova.

O artigo 371 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Seguindo essa orientação, o artigo 479 do mesmo diploma legal dispõe que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo.

Embora o magistrado não esteja subordinado ao laudo pericial, este constitui a prova que melhor reflete a situação de capacidade ou incapacidade da parte litigante, por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, a prova pericial foi inequívoca ao demonstrar a ausência dos requisitos legais para concessão do benefício previdenciário requerido, especificamente quanto à redução da capacidade laborativa.

Nessa linha, embora o direito previdenciário seja regido pelo princípio da proteção ao hipossuficiente, tal orientação não autoriza a concessão de benefícios na ausência dos requisitos legais objetivamente exigidos.

O princípio
in dubio pro misero
aplica-se apenas em situações de efetiva dúvida quanto à interpretação de normas ou valoração de provas, não constituindo fundamento para flexibilização dos requisitos previstos em lei.

No caso dos autos, não há dúvida quanto à ausência de redução da capacidade laborativa, conforme conclusão técnica inequívoca do laudo pericial.

Desse modo, a aplicação do princípio supracitado implicaria em concessão de benefício contrariamente à prova dos autos, extrapolando os limites da proteção previdenciária.

No caso concreto, a prova pericial foi categórica ao negar a existência de qualquer limitação funcional significativa, afastando os pressupostos legais para concessão do benefício.

À propósito, assim tem se posicionado esse Sodalício, como cito:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO MÍNIMA DOS MOVIMENTOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, fundamentada na ausência de redução da capacidade laborativa comprovada por laudo pericial judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a constatação pericial de redução mínima dos movimentos de flexão plantar, inversão e eversão do tornozelo direito, sem comprometimento da capacidade laborativa, enseja a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial atestou a existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, porém concluiu pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual, requisito essencial para concessão do auxílio-acidente.

4. A mera constatação de alterações anatômicas ou funcionais não configura, por si só, redução da capacidade laborativa, sendo necessária a demonstração de comprometimento efetivo da aptidão para o trabalho.

5. A apelante não apresentou documentação técnica apta a contrariar as conclusões do laudo pericial judicial, limitando-se à interpretação jurídica das constatações médicas.

6. O Tema n. 416 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, não se aplicando aos casos em que inexiste qualquer comprometimento da aptidão ao trabalho.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86; CPC, art. 479; Decreto n. 3.048/99, anexo III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP n. 1012293-64.2021 .8.11.0002, Rel. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.5.2024; TJMT, AC n. 10007412620238110037, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.12.2024.

(N.U 1012863-42.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar se as sequelas sofridas por acidente de trabalho acarretam a redução da capacidade para o exercício da atividade profissional habitual, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica judicial concluiu que o autor não apresenta incapacidade laborativa ou deficiência funcional em razão da lesão sofrida, inexistindo qualquer redução da capacidade para o trabalho.

4. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação da consolidação das lesões com redução da capacidade laboral, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.109.591/SC (Tema no 416).

5. No caso concreto, não há comprovação de perda ou redução da capacidade para o trabalho habitual, motivo pelo qual não há direito à concessão do benefício.

6. Diante do desprovimento do recurso, aplica-se a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme fixado no julgamento do REsp 1.865.553/PR (Tema no 1059).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Para a concessão do auxílio-acidente, exige-se a comprovação de sequela que implique redução da capacidade laborativa. A inexistência de impacto funcional ou restrição ao exercício da atividade profissional habitual impede o deferimento do benefício."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1006554-18.2022.8.11.0086, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; TJMT, AC 1010835-58.2022.8.11.0040, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024; TJMT, AC 1002520-31.2022.8.11.0011, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2024STJ; REsp 1.109.591/SC, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), 3a Seção, j. 25.8.2010; STJ, REsp 1.865.553/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023.

(N.U 1004771-51.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 25/03/2025)

Diante do exposto, verifica-se que, embora tenham restado comprovados o acidente de trabalho, o nexo causal e a existência de sequelas permanentes, não foi demonstrada a redução da capacidade laborativa exigida pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/91 para concessão do auxílio-acidente.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

[1]
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA . DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8 .213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3 . Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1109591 SC 2008/0282429-9, Relator.: Ministro CELSO LIMONGI DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 25/08/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2010)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026